Tribunal: CARF
Processo: 10283.903363/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.903363/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.234 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
BERTOLINI DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DE DCOMP E CANCELAMENTO DE DÉBITO.
EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA LIDE E DA COMPETÊNCIA DO
CARF.
A retificação e/ou cancelamento dos débitos da DCOMP não são objeto da lide
e extrapolam a competência do CARF, sendo atribuições da Delegacia da
Receita Federal, conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06-65.238 - 1aTurma da
DRJ/CTA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a compensação declarada
através de PER/DCOMP no 33799.70765.300408.1.3.04-8689.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.903363/2011-94
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.234 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903363/2011-94

A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), alegou que o
valor da CSLL recolhido em 30/09/2007, no valor de R$4.770,65, foi considerado como
pagamento indevido e que a ora recorrente retificou a DCTF para excluir tal informação.
Segundo relata, tal recolhimento compõe o saldo negativo apurado, conforme
consta da DIPJ retificadora, transmitida em 13/10/2010.
O que gerou o indeferimento foi o fato de não ter sido informado que se tratava de
saldo negativo e sim pagamento indevido ou a maior. O saldo negativo do ano-calendário de
2007, foi de R$45.145,91, composto das parcelas recolhidas em
Darf pago em 30/03/2007
24.805,48
Darf pago em 28/09/2007
15.569,78
Darf pago em 31/01/2007
4.770,65
Total
45.145,91

A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade, alegando que (em resumo):
Confrontando tal alegação com o teor do PER/DCOMP e com a DIPJ 2008 não
aparenta que se trate de erro, pois o valor pleiteado na declaração de compensação é
de R$ 4.770,65 (recolhido em 31/10/2007) e o saldo negativo contido na declaração de
ajuste anual é de R$ 45.145,91 (valores muito distintos para que sejam resultado, por
exemplo, de erros de digitação).
...
Dentro do cenário exposto verifica-se que a interessada busca, por meio de sua
manifestação de inconformidade, em verdade, a retificação completa de seu
PER/DCOMP, medida esta incompatível com o art. 77 da IN/RFB 900/08 (limitação
que existia nas normativas anteriores sobre a matéria e que foi reproduzida na IN/RFB
1300/2012 e IN/RFB 1717/2017).
...
Como já mencionado, o procedimento necessário à retificação dos
PER/DCOMP permanece com as limitações mencionadas no texto reproduzido no
parágrafo anterior (arts.106 e 107 da IN/RFB 1717/2017).
Diante do exposto, cumpre sobrelevar que a retificação do PER/DCOMP
somente apresentaria relevância para fins de análise prévia à emissão do Despacho
Decisório. Pressupõe, portanto, a posterior prolação de outro decisório, atividade para
o qual esta DRJ carece de competência.
Ocorre que, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 09/10/2017, a competência das DRJ,
com respeito a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, após
instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório,
como se vê no art. 233, ...
No caso presente, a contribuinte não se insurge contra o despacho decisório e
seus fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário, limita-se a
solicitar sua anulação, nova análise dos fatos e a edição de novo despacho decisório.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.234 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903363/2011-94

Entretanto, tal atribuição é das Delegacias da Receita Federal, conforme se vê no art.
286 do aludido Regimento Interno, ...
Assim, conclui:
Em face do exposto, não tendo sido apontado qualquer vício, nulidade ou
erronia de qualquer espécie no despacho decisório, deve ser mantido, até por ser
improfícua a única providência solicitada pela contribuinte.
Cientificada em 13/02/2019 (fl 44), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28/02/2019 (fl.47).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente repete os argumentos apresentados
em sede de MI e pede que o Despacho Decisório (DD) seja considerado insubsistente e
improcedente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta os demais pressupostos
de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
O escopo da lide é a existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei
9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no
70.235/1972, aos processos de compensação tributária, mas, tão somente aos casos em que a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
De fato, a manifestação de inconformidade não foi contra a não homologação da
compensação, conforme afirma a DRJ em sua decisão.
O que a recorrente solicita, em última instância, é a “retificação” do PER/DCOMP
apresentado posto que cometeu os seguintes erros:
 Indicou tratar-se de pagamento a maior ou indevido e o correto teria sido
saldo negativo de CSLL; e
 Os valores são absolutamente diferentes, na DCOMP apresentado o valor
foi de R$4.770,65 e o valor do saldo negativo era de R$45.145,91.
Assim, na verdade, teria que haver o cancelamento da DCOMP apresentada com
a apresentação de uma nova que atendesse aos desejos da recorrente.
O que está em julgamento, na verdade, é a compensação declarada na DCOMP no
33799.70765.300408.1.3.04-8689, que o objeto da lide. A manifestação de inconformidade e o
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.234 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903363/2011-94

recurso voluntário não se constituem em meios adequados para pleitear a retificação ou o
cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação.
Portanto, correto o entendimento da DRJ ao qual peço a devida vênia para a ele
aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.234 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903363/2011-94

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital